Tribunal: TJMT
Processo: 1019068-59.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Remuneração. Vinculação a múltiplos do salário mínimo. Impossibilidade. Equiparação de vencimentos. Isonomia. Súmula 339 do STF. Repercussão geral. Manutenção da jurisprudência. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 2. A Corte já firmou o entendimento de que não pode o Poder Judiciário, sob o fundamento da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Incidência da Súmula nº 339/STF. 3. Essa orientação foi reiterada no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJ-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral. (DJe de 10/11/14). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 735969 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 27-04-2015 PUBLIC 28-04-2015)
Outra não foi também a conclusão do Ministro Teori Zavascki, quando decidiu Recurso Extraordinário no RE 402467/PI, senão vejamos:
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. AUMENTO DE VENCIMENTOS, PELO PODER JUDICIÁRIO, A TÍTULO DE ISONOMIA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 402467 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019068-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIANNE DE AZEVEDO FERNANDES REINERS - CPF: 865.696.601-44 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025